Tribunal: TJBA
Processo: 8173562-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8173562-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ANDRE NASCIMENTO SANTOS e ROGÉRIO SILVA SANTOS

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENOU OS
APELADOS
POR CRIME
DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
– RECURSO
MINISTERIAL

PARA INCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PRESENÇA DE ARMA BRANCA
-
ACOLHIMENTO
- CONDENAÇÃO DE RIGOR –
NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
-
RECURSO PR
O
VIDO.

I –
Sentença
que
julgou procedente o pedido constante da pretensão punitiva e
condenou os Recorridos
pela prática de
crime
previsto no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal, a uma
pena, cada um, de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada dia multa no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, concedido o direito de recorrerem em liberdade.

II –
Recurso
do

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

pugnando para que
o Apelo seja
recebido e provido para
o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma branca, excluída, indevidamente, na sentença.

III
– Materialidade se encontra definitivamente comprovada pelo Auto de Exibição e apreensão

e a
autoria, por sua vez, devidamente comprovada pelos depoimentos das testemunhas.

IV
-
A alegação
da presença de arma branca foi devidamente comprovada nos autos, cf Auto de Exibição e apreensão APF N° 46218/2022, ID 58252830, pag 23 e depoimento da vítima, constante dos autos.

V
– No crime de roubo, a palavra da vítima, que reconhece o autor do delito, constitui elemento probatório de extrema relevância na condenação do agente.
No caso, t
ratando-se de arma branca, afigura-se irrelevante, para a configuração da majorante do art. 157, § 2º , inciso VII , do Código Penal, a ausência de apreensão e aferição técnica da potencialidade lesiva do artefato utilizado no roubo.

VI
- Segundo o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é despicienda
a apreensão e a perícia da arma branca para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando
demonstrada
a sua
presença, cf. Auto de Exibição e
utilização no delito por outros meios de prova,
como o depoimento da vítima
, como é o caso dos autos.
Precedentes.

VII

- Condenação de rigor. Dosimetria:
Necessidade de reforma da pena para aplicação da causa de aumento da presença de arma branca, a ambos os Apelados, nos seguintes termos: A pena
foi fixada no mínimo legal em
4 (quatro)
anos de reclusão e
10 (dez
) dias-multa, ante inexistentes circunstâncias desfavoráveis, segundo os critérios do art. 59.
Na segunda fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, foi aumentada a pena em 1/3 (um terço), tendo o juízo fixado a pena em 5 anos, 4 meses e 13 dias-multa. Assim, merece acolhimento o pedido do Parquet para o reconhecimento também da causa de aumento da presença de arma branca, contudo no percentual de 3/8 (três oitavos), referente as duas causas, – e não 1⁄2 (metade) que seria o máximo de aumento - fixando-a definitivamente em 5 (cinco) anos, 6 meses em regime semiaberto e 14 (quatorze) dias-multa, à míngua de outras causas de reflexo na pena. Mantendo íntegro os demais termos da sentença.

VIII

–
RECURSO PROVIDO para
reformar a dosimetria da pena dos Recorridos, com a inclusão da causa de aumento da presença de arma branca.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8173562-27.2022.8.05.0001
, provenientes da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador - BA , figurando como Apelante
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e, Apelado
s
, ANDRE NASCIMENTO SANTOS e ROGÉRIO SILVA SANTOS,
e, por meio
da
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, E
DAR

PROVIMENTO
ao Recuso de Apelação Ministerial
para
reformar a dosimetria da pena, com a inclusão da causa de aumento da presença de arma branca.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.